Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A controvérsia refere-se à ocorrência ou não de má gestão da entidade bancária na administração de recursos provenientes do programa PASEP e não aplicação dos rendimentos devidos, o que teria resultado em disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam efetivamente devidos. Não houve insurgência quanto aos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, tampou alegação de eventuais desfalques nos depósitos.

II. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

III. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.

IV. Recurso conhecido e não provido.